Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709805-06.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ EMBARGADO: VINÍCIUS VALFRÉ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TACIO LORRAN SOARES SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora